Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-39.2008.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000513-39.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDECIR RAMOS LOPES - CPF: 986.186.281-15 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), OLAIR RAMOS LOPES (APELANTE), ELISABETE RUTE RIETH - CPF: 909.539.750-53 (ADVOGADO), MARCOS MARQUES FERNANDES - CPF: 929.529.411-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (ADVOGADO), IVO DOMINGUES SILVA - CPF: 766.906.871-04 (APELANTE), MPEMT - TANGARA DA SERRA (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVO DOMINGUES SILVA - CPF: 766.906.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – TRÊS APELANTES –
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE VALDECIR RAMOS LOPES – ÓBITO – ART. 107, I DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1.
A existência, nos autos, de certidão de óbito comprovando a morte de um dos Apelantes, impõe que seja declarada a extinção de sua punibilidade do referido réu, nos termos do art. 107, do CP, com a consequente prejudicialidade do exame das teses recursais deduzidas em seu favor.

2
. MÉRITO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE RESPALDO EM QUALQUER OUTRA PROVA –

RECURSO PROVIDO EM DESACORDO
COM O PARECER DA PJG.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que estabelece os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado.

- Nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal, “
Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Não existindo, nos autos, nenhuma prova que corrobore os depoimentos prestados pelos policiais, apontando os réus como traficantes, é impossível manter suas condenações pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Valdecir Ramos Lopes
,
Olair Ramos Lopes
e
Marcos Marques Fernandes
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra

sentença pela qual foram condenados por praticarem

o crime de Tráfico majorado previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI da Lei 11,343/06. A
Valdecir
e a
Marcos
foi imposto o cumprimento, em regime fechado, de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e o pagamento de 793 dias-multa e, a
Olair
foi estipulado o cumprimento, em regime fechado, de 9 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão e o pagamento de 925 dias-multa (Ids. 8922452, 8922465, 8922477, 8922478 e 8922486).

Irresignados, os Apelantes postularam as
absolvições
, mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo,
ou a
desclassificação
de suas condutas para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06. Se vencidos nessas teses,
Valdecir Ramos Lopes
e
Marcos Marques Fernandes
almejaram a fixação de suas reprimendas iniciais no
mínimo
e o reconhecimento do
privilégio
contido no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Por fim, todos eles requereram o
afastamento da majorante
prevista no art. 40, VI, da mesma fonte legislativa (Ids. 8922468 e 8922488).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 8922481 e 8922889/890); a
pós, sobreveio a certidão de óbito de Id. 27353964, atestando o
falecimento
do Apelante
Valdecir Ramos Lopes
.

A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
extinção da punibilidade
de
Valdecir
,

nos termos do art. 107, I do CP (Id. 35697963) e pelo
parcial provimento
do recurso dos demais réus (Id. 11263454), sintetizando apenas seu último posicionamento, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Apelação criminal – Condenação pela prática do crime previsto nos artigos 33,
caput
, c.c. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006 – Irresignação defensiva – 1.
Absolvição
de todos réus por insuficiência de provas judicializadas –
Desclassificação
para posse de droga para consumo próprio – Improcedência – Provas extrajudiciais corroboradas pelos depoimentos judiciais – Provas suficientes das autorias delitivas – Inviável a desclassificação para posse de droga para consumo próprio – 2.
Dosimetria das penas
– 2.1. Primeira fase (Valdecir e Marcos) – 2.1.1. –
Afastamento
da negativação dos
“antecedentes”
– Réus que não ostentam maus antecedentes –
Procedência
– Ausência de condenação por fato praticado anteriormente ao apurado nos autos – 2.1.2.
Afastamento
da negativação das
“consequências”
–
Impossibilidade
–
Preponderância
do artigo 42 da Lei 11.343/2006 sobre o artigo 59 do Código Penal – Droga excessivamente
nociva
– Fundamento idôneo para exasperação – 2.2. Terceira fase – 2.2.1. Pretensão de aplicação da minorante do
§ 4o, do art. 33, da Lei de Drogas
–
Impossibilidade
– Dedicação a atividades criminosas – Réus que respondem a diversas ações penais – 2.2.2 -
Afastamento da causa de aumento de pena aplicada a Valdecir, Marcos e Olair
– Ausência de provas que indiquem que eles entregaram droga para a adolescente –
Parcial procedência
– Participação de adolescente imputado como delito autônomo – Declaração de
prescrição
da pretensão punitiva estatal – Incidência indireta de elemento fático do qual não poderia haver punição aos réus –
Impossibilidade de exasperar a pena
reconhecendo-se a incidência da causa de aumento do
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006
– Fundamento inidôneo – Ofensa a individualização da pena – Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020